Tribunal: TJES
Processo: 0004814-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004814-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO CATTABRIGA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória por crimes previstos nos arts. 303, §1º c/c art. 302, III, e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal. A condenação fixou pena de 01 ano e 02 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e imposição de reparação mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A defesa recursal requer: (i) afastamento da majorante da omissão de socorro; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) aplicação efetiva da atenuante da confissão; (iv) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; (v) modificação da pena acessória de suspensão da habilitação; e (vi) exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento por omissão de socorro; (ii) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) analisar se houve adequada valoração da atenuante da confissão espontânea; (iv) estabelecer se o regime inicial deve ser mais brando; (v) determinar se a suspensão da habilitação deve ser reduzida; e (vi) avaliar se é cabível a condenação à reparação mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento por omissão de socorro foi corretamente mantida, pois as provas indicam que o acusado não prestou assistência à vítima mesmo tendo meios de fazê-lo sem risco pessoal. A justificativa de medo de agressão por populares não afasta a configuração da omissão.

4. A pena-base do crime de lesão corporal culposa foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas consequências relevantes do delito, incluindo fraturas, intervenções cirúrgicas e incapacidade por mais de trinta dias.

5. A confissão espontânea foi reconhecida e devidamente valorada na segunda fase da dosimetria no crime de lesão corporal. No crime de embriaguez ao volante, a atenuante não produziu efeito por impedimento da Súmula 231 do STJ.

6. O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos foram corretamente mantidos, observando-se os critérios legais e o princípio da proporcionalidade.

7. A pena acessória de suspensão da habilitação foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e à gravidade da conduta, sendo inviável sua redução.

8. A condenação por danos morais está amparada em pedido expresso do Ministério Público e em provas que demonstram significativa repercussão patrimonial e pessoal à vítima, sendo o valor arbitrado compatível com o caráter reparatório mínimo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A causa de aumento por omissão de socorro, prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, incide quando o agente deixa de prestar auxílio à vítima podendo fazê-lo sem risco pessoal, sendo irrelevante a alegação de receio de hostilidade.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como consequências lesivas significativas.

3. A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. A suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

5. A reparação mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso do Ministério Público e demonstração das consequências lesivas suportadas pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, III; 303, §1º; 306; CP, arts. 44, I, e 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ACr 0005171-72.2010.8.08.0006, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004814-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO CATTABRIGA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
TULIO CATTABRIGA DINIZ
em face da r. Sentença de ID 16840918, que julgou procedente o pleito acusatório para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, §1º c/c o artigo 302, inciso III, e artigo 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como a
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
pelo mesmo período, e, ainda, a condenação ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
reparação mínima por danos morais
, em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 16840933), a Defesa postula, em apertada síntese:
(i)
o afastamento da majorante de omissão de socorro, sob o argumento de que o réu permaneceu no local até a chegada do SAMU e apenas se afastou por fundado temor de linchamento por parte de populares;
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a favorabilidade das circunstâncias judiciais;
(iii)
o reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea;
(iv)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena;
(v)
a modificação da pena acessória de suspensão da habilitação; e
(vi)
o afastamento da condenação em danos morais, sustentando ausência de pedido expresso e violação ao contraditório.

Contrarrazões acostadas ao ID 16840939, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17519468), pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
TULIO CATTABRIGA DINIZ
que narrou os seguintes acontecimentos (fls. 02/03 de ID 10150351):

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 21h12min, na Av. Norte Sul, Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória/ES, o Denunciado TULIO CATTABRIGA DINIZ lesionou na direção de veículo automotor a vítima Gabriel Rangel Machado, deixando de Ihe prestar socorro. O denunciado ainda conduzia veículo automotor, o veículo Fiat Argo, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O recorrente restringiu sua insurgência a tópicos da dosimetria e das causas de aumento, não contestando a
autoria e a materialidade dos delitos
, as quais, registro, encontram-se sobejamente demonstradas Boletim Unificado (fls. 15/18 do ID 16839877);
(ii)
teste de alcoolemia (fl. 23 do ID 16839877);
(iii)
Exame de Lesões corporais (fl. 41, do ID 16839877) e
(iv)
prova oral produzida.

1. Da Causa de Aumento por Omissão de Socorro (Art. 302, § 1º, inciso III, do CTB)

O ponto nevrálgico da insurgência defensiva reside no pedido de afastamento da majorante de omissão de socorro. Sustenta a defesa que a evasão foi legítima para resguardar a integridade física do apelante ante a suposta hostilidade de populares. Todavia, tal tese sucumbe diante do rigoroso exame fático-probatório.

O artigo 302, §1º, do Código de Trânsito dispõe:

[...] § 1
o
No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros - destaquei

No caso em tela, a causa de aumento ficou devidamente demonstrada através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, tendo a vítima
GABRIEL RANGEL MACHADO
sido categórica em destacar que o acusado empreendeu fuga do local logo após o impacto, sendo alcançado e contido por outros motociclistas que impediram o êxito da evasão. A narrativa dos policiais militares, ratificada sob o crivo do contraditório, confirma que populares apontaram o homem que havia colidido, abandonado o veículo e tentado se evadir.

Em que pese a alegação de que o apelante apenas aguardava o socorro de longe, tais afirmações são frágeis e desprovidas de respaldo. O próprio acusado admitiu em interrogatório não ter sido ele quem acionou o SAMU.

Outrossim, a vítima, em sede judicial, descreveu que o réu, em visível estado de descontrole etílico, chegou a apertar seu quadril fraturado e perguntar sarcasticamente se "
machucou aí?
" .

As provas demonstram que o acusado ficou distante do local dos fatos, de forma inerte e não realizou qualquer ato de socorro, sequer ligação ao SAMU, fato este que era possível fazê-lo sem risco pessoal, razão pela qual mantenho a incidência da majorante.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação dos crimes não se sustenta, pois
o recorrente, apesar de alegar receio de represálias, não prestou socorro imediato às vítimas, tendo aguardado chegar ao município para solicitar que terceiros acionassem o socorro, fato corroborado por depoimentos das testemunhas de defesa
. A justificativa de medo não exclui a omissão de socorro, especialmente porque havia meios de acionamento imediato, como ligação telefônica.

4. O pedido de redimensionamento das penas não encontra amparo, pois a fixação da pena-base considerou devidamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis. A majoração é proporcional à conduta reprovável do recorrente. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante da vedação expressa do artigo 44, I, do Código Penal. O regime inicial semiaberto é adequado ao montante da pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. O pedido de prisão domiciliar deve ser dirigido ao Juízo da Execução, por se tratar de matéria afeta à fase de execução penal, não cabendo apreciação nesta instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A omissão de socorro configura crime nos termos do artigo 302, parágrafo único, III, do CTB, independentemente da justificativa de receio de represálias, quando há meios alternativos para acionamento imediato de socorro. [...] (TJES; Acr 0005171-72.2010.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Relatora Desembargadora RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Julg 29/05/2024) - destaquei

Portanto, mantenho a incidência da causa de aumento nos termos da sentença.

2.
Da Dosimetria da Pena e da Atenuante da Confissão
(Art. 302, § 1º, inciso III, do CTB)

No tocante à fixação das penas, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o acerto técnico e a proporcionalidade que o caso requer, fundamentando detidamente cada etapa do cálculo para ambos os crimes praticados em concurso material.

Em relação ao

crime de
l
esão
c
orporal
c
ulposa
m
ajorada (Art. 303 do CTB)
, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, patamar este acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das consequências do crime.

Tal exasperação mostra-se irrepreensível, uma vez que o ofendido sofreu lesões que extrapolaram largamente o resultado natural do tipo, uma vez que teve que se submeter à cirurgia no antebraço e quadril, bem como resultou em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias, conforme Laudo de lesões corporais definitivo e prova oral produzida.

Na
segunda fase
, o juízo reconheceu a confissão espontânea do apelante e atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 06 (seis) meses de detenção

Por fim, na
terceira etapa
, aplicou-se o aumento de 1/3 (um terço) pela omissão de socorro, tornando-a definitiva em 08 (oito) meses de detenção.

Quanto ao
crime de
e
mbriaguez ao
v
olante (Art. 306 do CTB)
, a dosimetria revelou-se igualmente escorreita, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, conquanto tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, o magistrado de piso acertadamente deixou de reduzir a reprimenda, em estrita observância à
Súmula 231 do STJ
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal por circunstâncias atenuantes. À míngua de outras causas de aumento ou diminuição, a sanção cristalizou-se em 06 (seis) meses de detenção.

Pela aplicação do concurso material (Art. 69 do CP), as penas foram cumuladas, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

O
regime inicial aberto
e a substituição por restritivas de direitos concedidos na instância de origem revelam o tratamento mais benéfico legalmente possível ao sentenciado.

3. Da Pena Acessória de Suspensão da Habilitação e Danos Morais

Não há falar em redução da suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal, porquanto a pena acessória deve observar critério de proporcionalidade e coerência com a pena privativa de liberdade concretamente fixada, integrando o mesmo juízo de individualização.

Com efeito, tendo a reprimenda corporal sido estabelecida acima do mínimo cominado, a medida de suspensão da habilitação deve acompanhar tal parâmetro, sob pena de esvaziamento da finalidade preventiva e pedagógica da sanção administrativa-penal e de quebra da harmonia do decreto condenatório. Assim, inexistindo ilegalidade ou descompasso na fixação, mantém-se a penalidade acessória tal como imposta.

No que se refere ao valor arbitrado a título de
reparação mínima por danos morais
(art. 387, IV, do CPP), verifico que houve
pedido expresso
do Ministério Público, tanto na denúncia quanto em memoriais, circunstância que, por si, assegurou o
contraditório
e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de surpresa ou nulidade.

Além disso, as provas coligidas evidenciam consequências gravosas do evento, com repercussões patrimoniais e pessoais significativas. A vítima, em depoimento prestado em juízo, mostrou-se categórica e firme ao relatar que adquiriu a motocicleta por meio de financiamento, no valor de R$ 24.000,00 à época dos fatos, e que o bem sofreu perda total em decorrência da colisão, sendo seu valor de mercado estimado em R$ 16.800,00, o que lhe acarretou prejuízo material expressivo, aproximado de R$ 15.000,00, pela destruição da motocicleta Yamaha.

Extrai-se, ainda, como bem pontuado pelo Parquet, que o ofendido informou ter sido compelido a vender sua casa e seus pertences, retornando à residência de familiares, para fazer frente às despesas com enfermeiros e medicamentos, referindo prejuízo global aproximado de R$ 30.000,00, circunstância que bem revela a dimensão do impacto suportado.

De todo modo, sendo o caso de lesões graves e irreversíveis, o dano moral, em hipóteses como a presente, mostra-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, por decorrer logicamente da própria gravidade do fato e das consequências impostas à vítima. E, nesse cenário, o montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se moderado, razoável e proporcional, compatível com o caráter reparatório mínimo da medida e com a extensão do sofrimento físico e da repercussão patrimonial experimentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.